Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gerson Miranda Lopes contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, cujo momento processual trata de recurso de reconsideração interposto por Gerson Miranda Lopes contra o Acórdão 1259/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em virtude de omissão na prestação de contas de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos em 2017 ao município de Magalhães Barata/PA para execução dos Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Pará.